Tribunal: TJSP
Processo: 3004130-95.2013.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004130-95.2013.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante AGUAS
DE MINEIROS DO TIETÊ CONCESSAO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO LTDA, é
embargado ANTONIO SEBASTIÃO DONANZAN.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3004130-95.2013.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO N.o 29.859- 2/6
VOTO N.o 29.859
COMARCA: JAÚ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 3004130-95.2013.8.26.0302/50.000
EMBARGANTE: ÁGUAS DE MINEIROS DO TIETÊ LTDA.
EMBARGADO: ANTÔNIO SEBASTIÃO DONANZAN
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e
contradição no julgado
Inocorrência
Questões suscitadas
devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora
Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e
constitucionais invocados, bem como resposta a todos os
argumentos lançados pelos demandantes
Nítido caráter
infringente Inadmissibilidade Finalidade de prequestionamento
Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Águas de
Mineiros do Tietê Ltda. em face do v. acórdão de fls. 574/585 que, por
votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação interpostos
pela embargante e pelo Município de Mineiros do Tietê, para confirmar a
sentença que julgara parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta a embargante (fls. 01/04) que o v. acórdão é omisso e
contraditório, na medida em que não indica qual seria a conduta que teria
deixado de adotar e que teria o condão de impedir, se adotada, os danos
suportados pelo embargado. Isso porque não tinha condições de identificar, já
que estava totalmente oculta a caixa de passagem construída
clandestinamente pelo vizinho. No mesmo sentido, o v. aresto não enfrentou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3004130-95.2013.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO N.o 29.859- 3/6
objetivamente, a responsabilidade do vizinho por tal construção (artigo 14, §
3.o, inciso II, do CDC) e as inconsistências existentes no laudo pericial e
apontadas nos pareceres técnicos elaborados pelo seu assistente técnico
(artigos 371, 372 e 375 do CPC), que demonstram a ausência de provas aptas
a justificar a sua condenação (artigo 373, inciso I, do CPC). Por não enfrentar
as inconsistências existentes no laudo pericial, o decisum se torna, também,
contraditório, na medida em que adota afirmações totalmente divergentes
entre si como justificativa para manter a condenação. Além disso, também há
omissão quanto à cláusula 7.a do Contrato de Concessão (fls. 41), pois resta
definido que, diferentemente do apontado no laudo pericial, a caixa de
passagem é responsabilidade do usuário e caberá à embargante tão somente
realizar as ligações entre as tubulações. A construção clandestina afetou a
ligação dos canos da rede pública, sem que a concessionária tivesse ciência.
Um vazamento que se iniciou internamente fez com que a caixa de passagem
cedesse e o seu peso provocasse a trinca da tubulação da ligação externa de
água, a qual foi solucionada assim que foi contatada o que é incontroverso.
A matéria deve ser analisada também com propósito de prequestionamento.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de embargos
de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3004130-95.2013.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO N.o 29.859- 4/6
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3004130-95.2013.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO N.o 29.859- 5/6
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese
dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
matéria:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro
e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a
provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004,
DJ 18/10/2004 p. 180)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 3004130-95.2013.8.26.0302/50000 - Jaú - VOTO N.o 29.859- 6/6
PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou "for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto
de omissão, visam, em verdade, ao reexame do juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma
positiva
tida
por
violada,
não
requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa
referência ao dispositivo de lei tido como violado (EREsp no
155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in
DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ
15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...